Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. VISITAS ESTIPULADAS EM SENTENÇA. ALTERAÇÃO PARA ADMITIR O PERNOITE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA INTERMEDIADAS PELA AVÓ PATERNA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DA REQUERIDA.
1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. Apenas diante de eventual fato que desabone algum dos responsáveis, se justificaria a imposição da guarda unilateral contrariamente à sua manifestação de vontade.
3. No caso, há motivos para ser excepcionada a norma geral prevista no art. 1.584 do Código Civil. Os elementos de convencimento do processo revelam situações de violência doméstica e familiar envolvendo o par parental, o que contraindica o exercício da guarda compartilhada (§ 2o do art. 1.584 do Código Civil).
4. Quanto ao direito de visitas, o artigo 1.589 do Código Civil estabelece que o genitor que não possuir a guarda dos filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro genitor, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
5. Restrições à convivência entre pais e filhos devem ser evitadas, visto serem extremamente prejudiciais à formação da criança. E somente em determinadas situações verdadeiramente necessárias devem ser implementadas, o que não restou caracterizado na hipótese em apreço.
6. Para a fixação do regime de visitas, impende que se considere o melhor interesse da criança, bem como ausência de motivos capazes de justificar restrições. Os fatos relacionados à violência doméstica devem ser levados em consideração nas decisões que regulamentam o regime de visitação, porque a vítima não pode ser obrigada a receber o agressor em sua residência, ainda que cessadas as medidas de segurança ou cumpridas as penas.
7. Nesse sentido, a manutenção da intermediação da visita através da avó paterna, no segundo estágio de convivência, se justifica, porque a genitora, vítima de violência doméstica, não pode ser obrigada a manter contato direto com o agressor, ainda que cessadas as medidas de segurança ou cumpridas as penas.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.